Tribunal: TJSP
Processo: 2219776-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência da devedora em relação à decisão que permitiu a constrição de valores em contas correntes – Preclusão – Desta decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados – Segundos embargos declaratórios apresentados pela recorrente, que só dizem respeito à concessão de gratuidade processual, não servindo para a interrupção da fluência de prazo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência da devedora em relação à decisão que permitiu a constrição de valores em contas correntes – Preclusão – Desta decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados – Segundos embargos declaratórios apresentados pela recorrente, que só dizem respeito à concessão de gratuidade processual, não servindo para a interrupção da fluência de prazo da primeira decisão – Questão da gratuidade processual que ainda são foi apreciada pelo juízo "a quo" – Recurso não conhecido.